Tribunal: TJPA
Processo: 0814221-35.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814221-35.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS INSUFICIENTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto na ação declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Dinalva de Almeida Marques contra Banco BMG S/A, que teve sentença de improcedência na origem.

2.

O contrato contestado trata-se de empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), com descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, que alega não ter contratado tal serviço e sustenta a nulidade da contratação.

II.
Questão em discussão

3. A validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC e a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado simples, além da responsabilidade por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III.
Razões de decidir

4. Verificada a abusividade da contratação de RMC, que impõe ao consumidor a obrigação de pagar parcelas consignadas que não abatem o saldo devedor, gerando dívida impagável.

5. O banco não comprovou que a autora foi devidamente informada sobre as condições da contratação, configurando má prestação de serviços e vício de consentimento.

6. O dano moral é configurado pela privação indevida de verba alimentar, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, com repetição do indébito em dobro, conforme art. 42 do CDC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão de conversão do contrato em empréstimo consignado simples, com a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese
: "A contratação de cartão de crédito consignado que resulta em dívida impagável, sem consentimento claro do consumidor, configura prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato e a conversão para empréstimo consignado tradicional, com a devida indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814221-35.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A
, em face das decisões monocráticas proferidas no ID. 16727226 e 18646751.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES
em

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

ajuizada em face de
BANCO BMG S/A,
na qual o Juízo de origem julgou IMPROCEDENTE a demanda.

Na origem (id. 15613307), a autora sustenta que em momento algum solicitou ou contratou empréstimo com reserva de margem para cartão de crédito, bem como, nunca foi notificada sobre tal serviço e nem recebeu qualquer cartão.

Assim, requereu a declaração de nulidade do referido contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro e o pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, pugna pela conversão do empréstimo em consignado simples.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça no id. 15613317.

Contestação ao id. 15613320, suscitando preliminares e, no mérito, aduziu que o contrato de “cartão de crédito consignado” fora firmado validamente.

Requer a improcedência dos pedidos
e/ou a compensação dos valores depositados à parte autora, conforme TED colacionada ao ID 15613324.

Impugnação à contestação id. 15613329, na qual a autora rebateu todos os argumentos e documentos juntados pelo banco requerido, afirmando as alegações iniciais, pugnando pela procedência de todos os pedidos.

O BANCO BMG S.A alegou ao id. 15613332, indícios de lide temerária, iniciais genéricas e idênticas, comprovante de residência em nome de terceiro. Requereu, a expedição de ofício à OAB/PA e ao Ministério Público para apuração das atividades realizadas pelo causídico.

Sobreveio sentença (id. 15613333) cuja parte dispositiva transcrevo:

(...)
3 DISPOSITIVO

Por essas razões
, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Local e data registrados no sistema.

(assinatura eletrônica)

RODRIGO SILVEIRA AVELAR

Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 1.829/2023-GP, de 04 de maio de 2023).

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES
ao id. 15613335. Em suas razões recursais, alega que a sentença merece reforma, haja vista não ter realizado ou autorizado a contratação de empréstimo de RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC e nem ter utilizado tal serviço, alegando serem indevidos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões de BANCO BMG SA no ID Num. 15613338 refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso
e/ou a compensação dos valores depositados à parte autora, conforme TED colacionada ao ID 15613324.

Juntou documentos.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada(id. 16727226):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, convertendo o contrato de empréstimo por margem consignável (RMC) para empréstimo pessoal consignado, condenando o banco/apelado à repetição do indébito em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário - com correção monetária (INPC) à partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% à partir do evento danoso, sumula 54 do STJ - e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus de sucumbência, condenando exclusivamente a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.

AGRAVO INTERNO (id. 17292991)
contra a decisão monocrática de ID 16727226,

interposto

por
BANCO BMG S/A,
em que pleiteia a

reforma da decisão, sustentando a regular contratação de cartão consignado, a impossibilidade de alteração da modalidade contratada, a inexistência de abusividade do desconto, a impossibilidade de restituição em dobro, e a inexistência de dano moral.

Ademais,
aduz a necessidade de compensação dos valores dos saques realizados.

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Petição de cumprimento de obrigações no id. 17501442.

Sem contrarrazões ao recurso id. 17933747.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

O
BANCO BMG
interpôs
AGRAVO INTERNO (Id. 19056056),
aduzindo que o cartão de crédito consignado apresenta vantagens significativas em comparação aos cartões de crédito convencionais disponíveis no mercado, principalmente devido às taxas de juros mais baixas, as quais são fixadas em conjunto com o órgão pagador dos consumidores.

Alega que o diferencial desta modalidade é a possibilidade legal de descontar o valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do contratante, conforme estabelecido pela Lei nº 10.820/2003 e pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Além disso, afirma que os clientes, ao aderirem ao cartão, têm plena ciência de que 5% de sua margem consignável será averbada para garantir o desconto mínimo da fatura.

Sustenta que, mesmo com a possibilidade de pagamento parcial ou integral das faturas, caso não haja o pagamento do saldo residual, este será atualizado e cobrado na fatura seguinte, semelhante ao funcionamento de um cartão de crédito convencional, mas com a diferença de taxas de juros significativamente menores e encargos bancários autorizados pelo Banco Central.

Destaca que a legislação vigente, especialmente a Lei nº 10.820/2003, a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, e a Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, prevê explicitamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento para operações com cartão de crédito, sendo que a margem consignável para esta modalidade é limitada a 5% dos vencimentos dos aposentados e pensionistas. Defende que o contrato foi firmado de forma clara e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo exorbitância nas taxas de juros, as quais são estipuladas pelo órgão pagador da parte agravada.

Contesta a alegação de que as taxas de juros praticadas seriam exorbitantes, argumentando que estas são estabelecidas de acordo com a regulamentação pertinente e que não há qualquer vício de consentimento na contratação.

Afirma que as estipulações contratuais, no que se refere aos encargos pactuados, estão em consonância com as legislações que regem o produto de cartão de crédito consignado e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada em face do princípio do
pacta sunt servanda
.

Diz que a decisão de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado constitui uma obrigação impossível de ser realizada, uma vez que são contratos distintos, com características e regulamentações específicas. Destaca que, no empréstimo consignado, o valor e o número de parcelas são fixos, enquanto no cartão de crédito consignado o valor a ser pago é variável, dependendo das compras e saques realizados.

Refuta a existência de dano moral e afirma que, mesmo que fosse fixada uma indenização, o valor de R$ 3.000,00 seria excessivo e desproporcional ao suposto dano sofrido pela parte agravada.

Por fim, alega que o patrono da parte recorrida, Dr. Paulo Henrique Almeida da Silva, vem ajuizando ações semelhantes em massa, questionando a validade de contratos de empréstimo junto à instituição financeira, o que demonstra, segundo o agravante, a falta de originalidade e a possível má-fé nas alegações apresentadas.

Requer a reforma das monocráticas e consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 19472249.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. Num. 15613313.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez, não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Na hipótese, foi concedido empréstimo por meio de TED (id. 15613324) da importância de R$1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), com desconto mensal de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício, a título de RMC (ID 15613313, pág.1).

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo IMPAGÁVEL, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas no benefício previdenciário (ID 15613313, pág.1), que não abatem o saldo devedor.

Ora, acaso fosse um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, conclui-se que deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, que declarou nulo o contrato celebrado entre as partes de ID Num 15613322, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, deve ser mantida a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser mantidos os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

Dessarte, deve ser mantida a decisão monocrática agravada nesse capítulo, por seus próprios fundamentos.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024